Tribunal: STF
Processo: CJ 5801
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-09
Data de publicação: 1972-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO, NA DATA DE TRANSIÇÃO PARA O REGIME DECORRENTE DO ART. -110
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1, DE 17.10. 1969. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO, NOS -TERMOS DA L. 5.368, DE 3.12.1970.